Tribunal: CARF
Processo: 18470.726714/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726714/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.816–1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
SAROTHAY PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão
tributados como receita omitida.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS
FISCAIS E CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a contribuinte, sujeito à tributação com
base no lucro real não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais, deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela
legislação fiscal ou não apresentar ao Fisco os livros e documentos da sua
escrituração.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2008
ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726714/2011-31
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS e a multa de ofício de 75%.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 15a Turma da DRJ/RJ1, sessão de 16 de agosto de 2012 (fls.
117/123)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve os lançamentos de
IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS) perpetrados pelo Fisco, regime do Lucro Arbitrado,
anos-calendário 2008, relativamente à infração “omissão de receitas – depósitos bancários de
origem não comprovada”, conforme autos de infração (fls. 32/63).
Segundo o AI de IRPJ (fls. 37/38), estes os valores mensais apurados de
omissão de receitas:

Com a seguinte consolidação de valores por tributo lançado e crédito tributário
constituído (fls. fls. 62):

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo excertos do TCF (fls. 31) bem resumidos pela relatoria de 1o Piso, assim
foram descritas as infrações e o motivo do arbitramento:
“ARBITRAMENTO – NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA – OMISSÃO DE RECEITAS.
Conforme registra o Termo de Constatação Fiscal, às fls. 31, a ação
fiscal originou-se através do Termo de Início de Ação Fiscal, de
07/02/2011 (fls.04), onde foi solicitado ao interessado que fosse
disponibilizada a sua documentação contábil e fiscal.
Posteriormente foram lavrados Termos de Reentimação Fiscal em
05/04/2011, e em 04/05/2011 e Termo de Intimação em
13/06/2011.
Como resposta ás intimações (doc. fls. 30), o interessado
apresentou os extratos bancários relativos ao UNIBANCO S/A, ag.
460, conta 2158059 e BRADESCO S/A, Ag. 29874, conta 4.2641,
relativos ao ano calendário de 2008, esclarecendo que “a) estava
impossibilitado de atender às intimações devido ao extravio de seus
livros e documentos; b) não tinha condições de comprovar a origem dos
depósitos bancários e sua contabilização e c) não havia optado pelo
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

“SIMPLES” no prazo previsto em lei e que sua opção seria pelo lucro
presumido”.
A análise dos extratos bancários acima mencionados demonstrou a
existência de omissão de receitas no montante de R$ 2.109.582,72,
para o ano calendário de 2008, correspondendo à diferença entre os
depósitos bancários de origem não comprovada e os valores
constantes da declaração de rendimentos, entregue como
“INAPTA”, ou seja, sem apresentar o valor das receitas
operacionais, conforme Mapas Demonstrativos, às fls. 64/68,com
fundamento nos artigos 27, inciso I, e 42 da Lei no 9.430/96 e
artigos 532 e 537 do Decreto no 3.000/99.
Em face da não apresentação dos livros e da documentação
correspondente, tendo por base a receita bruta identificada
conforme os extratos bancários, com base no artigo 530, inciso III
do Decreto no 3000/99, optou-se pelo arbitramento do lucro”.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada e irresignada com os lançamentos em seu desfavor, a contribuinte
acostou impugnação (fls. 85/97), assentando:
• no tocante a omissão de receitas a autuação é improcedente, visto que os depósitos bancários,
embora possam indicar sinais exteriores de riqueza, não caracterizam, por si só, rendimentos
tributáveis, como já foi pacificado nos tribunais judiciais e administrativos;
• a omissão de receitas foi caracterizada apenas pela existência de créditos bancários
desacompanhados de documentação que detalhasse a origem dos recursos financeiros;
• da leitura dos dispositivos legais citados no auto de infração, pode se constatar a sua
insubsistência, uma vez que está amparado em meros indícios, cuja validade é absolutamente
questionável;
• o fisco adotou como ponto de partida, para apurar a suposta omissão de receitas, a análise de
vários extratos bancários, sem sequer ocupar-se em explicar se a movimentação financeira neles
existente traduziu-se efetivamente em renda do interessado titular da conta corrente;
• os documentos trazidos aos autos não representam sequer prova indireta de omissão de receitas;
• o fisco não apresentou provas da dita omissão de receitas, abandonando a sua obrigação
processual, preferindo transferi-la única e exclusivamente ao interessado, exigindo
esclarecimentos acerca da sua movimentação bancária;
• cita jurisprudência administrativa com o entendimento acima exposto;
• o autuante não se deu ao trabalho de procurar demonstrar o nexo causal entre cada entrada e o
fato que representa a omissão de receitas tributável;
• no caso em questão, inexiste o citado liame lógico, não podendo asseverar-se com grau mínimo
de certeza que determinada movimentação bancária decorra forçosamente de aquisição de renda;
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

• tal movimentação pode ter origem em inúmeros eventos, que não configuram a hipótese de
incidência de IR, tais como empréstimos, doações em conta corrente, trânsito de recursos de
terceiros, dentre outros;
• a tributação efetuada em tais condições sequer considera se os valores apontados constituem
verdadeiramente renda tributável, ou, ainda, se não provêm de renda já tributada;
• nenhuma das hipóteses acima assinaladas restou esclarecida;
• a autoridade lançadora, após a verificação dos extratos, deveria circularizar as entradas
representadas por depósitos em conta corrente e verificar se as mesmas configuravam receita
tributável, entretanto, limitou-se a presumir omissão de receita, em prejuízo do interessados;
• em resumo, não ocorrendo a caracterização de omissão de rendimentos apontada, por estarem
ausentes as condições legais para que assim seja reconhecida, solicita seja cancelado o crédito
tributário exigido;
• quanto à multa de 75%, é a mesma inconstitucional, por ferir aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, caracterizando um verdadeiro confisco;
• em face do exposto, pede deferimento da impugnação em tela, com a conseqüente declaração
de improcedência total da autuação e seus respectivos reflexos, por ser de inteira justiça.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ/RJ1, a 15a Turma prolatou decisão (fls.
117/123) na qual, de forma unânime, negou provimento à impugnação. Excertos do voto
condutor mostram a posição da Turma a quo:
“OMISSÃO DE RECEITAS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DA
APRESENTAÇÃO DOS LIVROS.
O interessado, depois de intimado e reintimado, alegou, às fls. 30, não
possuir nenhum documento ou livro de interesse fiscal, bem como a sua
incapacidade em apresentar quaisquer desses documentos, livros ou
arquivos, devido ao extravio dos mesmos, afirmando, ainda, não ter
condição de comprovar a origem e contabilização dos depósitos
bancários pelo mesmo motivo. Acrescentou que seu contador, por erro
ou falta de tempo, apresentou a DIPJ como INATIVA, objetivando não
perder o prazo previsto em lei, entretanto, como a declaração foi
entregue como INAPTA, não ocorreu opção pelo SIMPLES, optando-se
pelo lucro presumido.
Portanto, diante desta situação, não houve alternativa para o fisco,
senão a de arbitrar o lucro, nos termos do art. 530, III do Decreto no
3000/99, face à não apresentação pelo interessado dos livros contábeis e
fiscais.
Para se chegar à base de cálculo do IRPJ, tomou-se como receita os
depósitos bancários constantes na conta do interessado. A base legal
para configurar os depósitos bancários como receitas está no art. 42 da
Lei 9.430/1996, o qual dispõe que caracterizam-se também como
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

omissão de receita os valores creditados em conta bancária, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Portanto, a caracterização da receita
provém da lei, provocando a ocorrência do fato gerador do tributo.
Diante do exposto, entendo que o arbitramento foi à medida acertada
para apuração dos resultados tributáveis, tomando-se como receita
conhecida, depósitos bancários sem comprovações das origens.
O lançamento de IRPJ deve, então, ser integralmente mantido”.
Na sequência, o Acórdão vergastado afastou as alegações acerca do caráter
confiscatório da multa de ofício, reportando-se a legislação em plena vigência que impõe sua
aplicação.
Por fim, manteve os lançamentos dos tributos reflexos.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário:2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS E COMERCIAIS.
Arbitra-se o lucro da pessoa jurídica quando esta, regularmente
intimada, deixa de apresentar à autoridade fiscal os livros e documentos
de sua escrituração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, o art. 42 da
Lei no 9.430/1996 estabelece uma presunção relativa de omissão de
receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo, cabendo a este o ônus da prova em contrário.
Os depósitos bancários em questão serão tomados como receita
conhecida, para fins de determinação do lucro arbitrado.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício de 75%, calculada sobre o valor do
imposto não recolhido, está em consonância com a legislação de
regência. À autoridade fiscal não é dado reduzir a referida multa, com
base em critérios meramente subjetivos, contrários ao princípio da
legalidade.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é expressamente vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação de um dispositivo legal
validamente inserido no ordenamento jurídico, sob o fundamento de
inconstitucionalidade.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário:2008
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

O que ficou decido em relação ao lançamento principal aplica-se
também aos feitos decorrentes, lavrados com base na mesma matéria de
fato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Novamente inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário
dirigido ao CARF (fls. 155/156), no qual reitera o aduzido na impugnação.
Não juntou documentos.

É o relatório do essencial.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
30/09/2015 – fls. 134, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 15/10/2015 – fls.153),
a representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 157/167), e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto no relatado, trata-se de ação fiscal desenvolvida pelo Fisco em
razão da recorrente, no ano-calendário 2008, ter omitido receitas, apuradas pelo confronto das
informações da DIPJ do período (fls. 3), transmitida pela contribuinte na condição de “inativa”,
em contrapartida à movimentação financeira expressiva de mais de R$ 2 milhões de reais em
suas contas bancárias.
Nas palavras do condutor do feito (TCF – fls. 31), depois de intimar e
reintimar a fiscalizada a apresentar seus extratos bancários, foram disponibilizados os
documentos dos Bancos Unibanco e Bradesco.
Com suporte nestes extratos, a Autoridade Fiscal elaborou “Mapas
Demonstrativos” com os valores creditados nas contas bancárias e os enviou capeados pelo
Termo de Intimação Fiscal no 0004 (fls. 28/29), intimando a contribuinte a:

A resposta veio por intermédio de procurador e administrador (fls. 30):

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

Em razão da não comprovação das origens dos recursos carreados às contas
bancárias e à literal manifestação de que não possuía livros, por terem se extraviados, o autor do
feito procedeu ao lançamento de ofício como “receita omitida” utilizando-se da presunção legal
inserta no artigo 42, da Lei no 9.430/1996, ou seja, movimentação financeira não comprovada,
adotando o regime do Lucro Arbitrado por falta de Livros, documentos e escrituração mínima.
Em sua peça original de defesa (que foi repetida no RV por expressa
manifestação da recorrente - fls. 155/156)2, a defendente fez diversas alegações, mas não cuidou
do principal: comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
contas por ela mantidas junto a instituições bancárias.
É o dizer do artigo 42, da Lei no 9.430/1996, base legal dos lançamentos aqui
apreciados:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse cenário, presentes os indícios, só cabe ao Fisco trazê-los ao investigado
para que esclareça e justifique,”mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações”.

2

Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

Ou seja, neste contexto, no qual surge a figura jurídica da presunção legal,
desloca-se o ônus da prova que, via de regra, cabe ao autor (CPC, artigo 373, I), para o acusado
(ibidem, artigo 373, II), possibilitando ao Fisco tão somente apontar os indícios que entendeu
presentes no procedimento fiscal, sem necessidade de comprová-los, ônus que cabe ao
contribuinte.
É evidente que, por se tratar de uma presunção juris tantum, ou seja, não se
está diante de uma verdade absoluta, mas relativa, cabe (e pode) o acusado da infração
comprovar a regularidade de seu procedimento e desconstruir a tese fiscal.
Então, nesse ponto, soa absolutamente sem qualquer lógica jurídica as
alegações da recorrente de que “o fisco não apresentou provas da dita omissão de receitas,
abandonando a sua obrigação processual, preferindo transferi-la única e exclusivamente ao interessado,
exigindo esclarecimentos acerca da sua movimentação bancária”, justamente porque, NESTE
CASO, o ônus probatório é invertido.
Ora, invertido o ônus, caberia à recorrente safar-se do encargo de demonstrar
as origens dos recursos e, assim, afastar os lançamentos contra ela perpetrados.
Entretanto, como dito, a recorrente ficou no terreno de meras alegações e não
trouxe prova alguma para destruir o trabalho do Fisco.
Em resumo, está-se diante de matéria ESTRITAMENTE de prova, posto que o
acesso do Fisco às contas bancárias dos administrados já está consolidado pela Corte Maior,
mediante a decisão exarada no RE no 601.314 – SP, de 24/02/2016, assim ementada:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão
Plenária, sob a Presidência do Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento
e das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto
do Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral,
em conhecer do recurso e a este negar provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema
em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para
a fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01
não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o,
do CTN”, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso
de Mello. Brasília, 24 de fevereiro de 2016. Ministro
EDSON FACHIN Relator”.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

E, mais recentemente ainda - 30/04/2021 - RE 855.649 – RS - com voto
vencedor do Ministro Alexandre de Moraes, quando o STF decidiu ser constitucional a
incidência de Imposto de Renda sobre receitas depositadas em conta corrente cuja
origem não foi comprovada pelo titular, desde que ele tenha sido intimado para tanto.
Excertos do voto do Ministro mostram o entendimento consolidado no STF:
“Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à
sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se
discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita
ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
(...)
In casu, a Receita Federal lavrou auto de infração, por
ausência de recolhimento do Imposto de Renda, com
fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/1996, haja vista
que, após intimação para esclarecer a origem dos
depósitos efetuados em sua conta corrente, o recorrente
não apresentou documentos que comprovassem sua
alegação de que os depósitos referiam-se a operações de
factoring e empréstimos que este realizava com seus
clientes.
(...)
Ora, consoante o dispositivo legal citado (art. 43, CTN), o
aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto
de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais.
O
Decreto
9.580/2018
(que
revogou
o
Decreto
3.000/1999) regulamenta o Imposto de Renda e traz três
hipóteses em que as autoridades administrativas poderão
proceder ao lançamento de ofício do Imposto de Renda em
razão da omissão de receita pelo contribuinte. São elas:
acréscimo patrimonial não justificado (artigo 47, XIII);
sinais exteriores de riqueza (artigo 910); e depósitos
bancários não comprovados (artigo 913).
No que se refere aos depósitos bancários não
comprovados, o artigo 913 do Decreto 9.580/2018,
regulamentando o artigo 42 da Lei 9.430/1996, dispõe
que:
(...)
Como se afere da leitura de todas essas disposições,
diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
Pensar de maneira diversa permitiria a vedação à
tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e
da isonomia.
Assim, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário,
bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que
os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração.
(...)
Nessa linha de consideração, a omissão de receita resulta
na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o
valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que
também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista
omisso.
Dessa forma, entendo ser constitucional a tributação de
todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi
comprovada pelo titular, desde que este seja intimado para
tanto.
(...)
Fixo a seguinte tese para fins de repercussão geral: O
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Sumariando:
1. matéria estritamente de prova;
2. o Fisco aponta movimentação financeira incompatível
com
os
rendimentos/receitas da pessoa jurídica;
3. A esta compete mostrar que tais recursos têm origem comprovada.
Atendidos estes requisitos, a imputação se esvai. Desatendidos, os lançamentos
de robustecem de validade.
Simples assim.
Factualmente, a Autoridade Fiscal, usando da prerrogativa legal que o artigo
42, da Lei no 9.430/1996 lhe outorgou, detectou a existência de movimentação bancária
incompatível nas contas mantidas pela recorrente junto a instituições financeiras, seguiu a rotina
procedimental que cerca tal operação, fez diversas intimações ao longo do procedimento fiscal,
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

fez as depurações dos valores que entendeu comprovados, planilhou detalhada e
individualizadamente o que concluiu restar incomprovado, intimou a contribuinte a comprovar a
origem dos recursos (fls. 28/29), Tudo na exata e estrita proporção do mandamento legal,
inclusive § 3o do referido dispositivo (“§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os
créditos serão analisados individualizadamente”).
Veja-se: (fls. 64):

Importa destacar que esta planilha apenas resume a movimentação bancária da
recorrente.
O planilhamento individualizado (Mapas Demonstrativos – encartados à fls.
65/68) também foi enviado à contribuinte junto com o Termo de Intimação Fiscal no 0004 (fls.
28/29), intimando a contribuinte a:

E a resposta da fiscalizada foi taxativa:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

Então, não tendo a recorrente conseguido demonstrar a totalidade das origens
dos recursos que levaram aos créditos verificados em suas contas mantidas junto a instituições
financeiras, a norma do artigo 42 é implacável, sempre lembrando se tratar de presunção que
pode ser destruída pelo contribuinte, o que não se viu nos autos, o que fortalece a presunção
adotada pela Autoridade Fiscal.
Tudo sem esquecer que se está falando de movimentação financeira superior a
2 milhões de reais, apenas em um ano-calendário (2008), período em que a recorrente entregou
DIPJ como INATIVA e valores ZERADOS (fls. 3).
Ademais, como não se admite prejuízo à incidência tributária pela
impossibilidade de se produzir a prova direta da infração, a presunção de omissão de receita
construída a partir de tal indício é suficiente para a exigência, até porque lastreada legalmente.
Em outras e finais palavras, presente a “presunção”, ao Fisco só cabe trazer os
indícios que a expõe ao mundo jurídico, momento em que o onus probandi se reverte em
desfavor do sujeito passivo, que dele deverá se safar, com os meios legais e documentais
possíveis, sob pena de ver aflorar o fato gerador que estava latente, surgir a obrigação tributária
respectiva e a subseqüente constituição do crédito tributário, via lançamento.
Como parêntese, cabe recordar o ensinamento de Maria Rita Ferragut (in
Presunções no Direito Tributário, Dialética, São Paulo, 2001), de que uma prova indireta tem a
mesma ‘probabilidade fática’ da prova direta, in verbis:
“Assim, tem a Administração Pública o dever-poder de investigar
livremente a verdade material diante do caso concreto, analisando
todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca
da existência e conteúdo do fato jurídico, já que é uma constatação
a prática de atos simulatórios por parte do contribuinte, visando
diminuir ou anular o encargo fiscal. E essa liberdade pressupõe o
direito de considerar fatos conhecidos não expressamente previstos
como indiciários de outros fatos, cujos eventos são desconhecidos
de forma direta.
A presunção homini de forma alguma significa que a tributação
ocorrerá em mera verossimilhança, probabilidade ou verdade
material aproximada. Pelo contrário, veiculará conclusão provável
do ponto de vista fático, mas certa do jurídico. Por isso, resta uma
vez mais observar que também a prova direta leva-nos à certeza
jurídica e à probabilidade fática, já que não relata com certeza
absoluta o evento, inatingível. Detém, apenas, maior probabilidade
do fato corresponder à realidade sensível.”
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

E no seu trabalho ‘Evasão Fiscal: o parágrafo único do artigo 116 do CTN e os
limites de sua aplicação’ (in Revista Dialética de Direito Tributário n.o 67, Dialética, São Paulo),
a mesma autora acrescenta:
“As presunções assumem vital importância quando se trata de
produzir provas indiretas acerca de atos praticados mediante dolo,
fraude, simulação, dissimulação e má-fé geral, tendo em vista que,
nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a
dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios,
por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais para a
identificação de fatos propositadamente ocultados para se evitar a
incidência normativa.”
Na jurisprudência deste Tribunal Administrativo Tributário Federal:
ASSUNTO: PROVA INDICIÁRIA
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a
sua formação está apoiada em uma concatenação lógica de fatos,
que se constituem em indícios precisos, “econômicos” e
convergentes. (Relator ANTONIO BEZERRA NETO - Acórdão
1401-000.405 - Data da Sessão 25/01/2011)
Assim, cabe ao Fisco, em tais circunstâncias, tão só provar o indício, como, de
fato, foi feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida pela
própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a consequente exigência atribuída ao
contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de receitas omitidas, mantidas à
margem da escrituração regular ou em poder dos sócios.
Com isso, afasta-se o argumentado na pela defesa (fls. 90):

Primeiro porque o ônus, exaustivamente visto, é do contribuinte, não do Fisco.
Segundo porque o nexo causal é justamente a presença de uma movimentação financeira não
comprovada e cuja receita não foi oferecida à tributação, exigindo o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário. Ou seja, causa e efeito.
Então, finalizando, sendo certo que a presunção legal trazida pelo artigo 42, da
Lei no 9.430/1996, não é absoluta, antes comporta a possibilidade de a acusada elidir o trabalho
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

do Fisco de perpetrar os lançamentos calcados na hipótese prevista no referido dispositivo,
DESDE QUE carreie aos autos documentos, livros e comprovantes que destruam a pretensão da
Autoridade Fiscal, visto que, como dito, a presunção tem cunho de relatividade.
Pois bem, a análise dos documentos que compõem todo o presente processo
administrativo, desde os Termos e Intimações emitidos pela Fiscalização, passando pelas
respostas da contribuinte, os autos de infração, o TCF, o Termo de Encerramento de Ação Fiscal,
a impugnação, o RV e os documentos presentes nos autos, mostra que a presunção não restou
elidida, impondo a lavratura dos autos de infração, consolidando-se a omissão de receita, na
forma do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996.
Duas posições finais:
A primeira, sobre o arbitramento.
Sem delongas, não tendo a contribuinte quaisquer Livros ou documentos
(evento por ela mesma taxativamente informado ao Fisco - fls. 30), só cabe ao ente fiscalizador
realizar os lançamentos adotando o regime do Lucro Arbitrado, lembrando que a DIPJ foi
entregue como INATIVA (ou seja, sem opção por qualquer regime), sendo o arbitramento a
única forma de realizar, de ofício, a constituição do crédito tributário devido.
Ademais, também não se ignore, arbitramento, não é penalização, mas um
critério adotado para o cálculo do lucro.
Nesse sentido, perfila a jurisprudência administrativa da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CARF – órgão colegiado administrativo de julgamento em instância
definitiva:
“ARBITRAMENTO
NÃO
É
PENALIDADE
–
O
arbitramento não possui caráter de penalidade; é simples
meio de apuração do lucro” (Ac. CSRF/01-0.123/81).
Como segundo ponto, acerca da aplicação da multa de ofício reclamada pela
contribuinte como verdadeira “aberração” (fls. 96), lembre-se que ela é imposta por expressa
determinação legislativa, vedado seu afastamento sem que haja determinação judicial neste
sentido.
Neste contexto, a incidência das multas às infrações de natureza tributária
submete-se aos ditames da Lei no 9.430/1996, corretamente aplicada pelo Auditor Fiscal nos
autos em questão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.
Como visto do dispositivo transcrito, para a aplicação da multa no patamar de
75% basta a constatação, em procedimento de ofício, de infração à legislação tributária, da qual
resulte falta de recolhimento do tributo ou contribuição, por parte da contribuinte. E é
exatamente este o caso aqui tratado, pelo que não pode a mesma ser afastada
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no18470.726714/2011-31

§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo 9o, §
1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá nos
demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
Assim, sendo os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo
sido este julgado procedente, igual sorte devem colher as demais exigências presentes nos autos.
CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs e se relatou, encaminho meu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e a multa de ofício de 75%.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 326
DF CARF MF
Original